Tribunal: TJES
Processo: 0000671-44.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-44.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COSME DAMIAO DA SILVA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO JUDICIAL DO CONSUMIDOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e indenização por danos morais, em razão de empréstimo consignado alegadamente não contratado. O juízo de origem concluiu pela validade da contratação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, especialmente diante da impugnação da autenticidade da assinatura pelo consumidor; e (ii) estabelecer se há fundamento para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.061, fixou o entendimento de que, na hipótese de impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade.

4. Embora não tenha sido realizada perícia grafotécnica no contrato, o apelante reconheceu expressamente, em depoimento pessoal, a assinatura lançada na avença, o que configura confissão judicial e afasta a necessidade de produção de prova pericial.

5. A instituição financeira juntou aos autos comprovante de transferência do valor contratado para a conta bancária do apelante, corroborando a efetivação do negócio jurídico e afastando a alegação de fraude.

6. A contratação ocorreu no Estado onde o beneficiário mantém seu benefício previdenciário, em conformidade com a Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e a Instrução Normativa INSS nº 138/2022, o que reforça a legalidade do contrato.

7. Inexistindo prova de vício de consentimento ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há fundamento para declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento expresso da assinatura pelo consumidor em depoimento pessoal configura confissão judicial, tornando desnecessária a realização de perícia grafotécnica.

2. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado ao demonstrar a transferência do valor contratado para a conta do consumidor, afastando a alegação de fraude.

3. Não há dever de indenizar ou de restituir valores quando comprovada a validade da contratação e a ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11; CDC, art. 42; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008, art. 9º; INSS, Instrução Normativa nº 138/2022, art. 5º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649 (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.10.2020; STJ, EAREsp nº 676.608, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.06.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000823-63.2021.8.08.0062, Rel. Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho, j. 26.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006587-18.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COSME DAMI
Ã
O DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da
“ação de
consignação em pagamento c/c declaratória de
inexistência de
débito e nulidade contratual e indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência
”
movida em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

Nas razões recursais (evento nº 10314941), o apelante aduz, em suma, que: 1) “nunca celebrou nenhum contrato com o Recorrido, mesmo assim, em sede de Contestação, a instituição financeira apresentou cópia do suposto contrato, porém, o Apelante desconhece e nega com veemência ter lançado tal assinatura”; 2) “apesar da qualidade ruim do documento juntado e da comparação das assinaturas apresentados na peça de defesa, é possível notar diferença entre as assinaturas constantes nos documentos apresentados na inicial e àquelas apresentadas pela parte ré”; 3) “o Apelado não fez prova da efetiva contratação do empréstimo consignado em discussão, tendo juntado apenas cópia de um contrato sem assinatura de testemunhas e com diversos erros graxos”; 4) “a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.846.649) definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro”; 5) “Durante o julgamento do EAREsp 676.608, o STJ pacificou a interpretação do art. 42 do CDC, tanto para o ressarcimento em dobro quanto para o prazo prescricional do direito de ação, ficando definido que é cabível a repetição em dobro se a conduta do credor for contrária à boa-fé objetiva e não necessariamente se comprovando a má-fé”; 6) “o Recorrido deve pagar em dobro os valores descontados ilicitamente desde 2021, acrescidos de correção monetária e juros legais, conforme prevê a legislação consumerista”; 7) “houve dano à dignidade do Apelante, vez que é pessoa simples, que sobrevive de seu benefício previdenciário, que possui caráter flagrantemente alimentar e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana, bem como teve seus direitos básicos à informação e a vida privada violados por meio fraudulento de contratação indevida de cartão consignado”.

Em sede de contrarrazões (evento nº 10314948), a instituição financeira apelada pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que “comprovou a regularidade das contratações, por meio dos documentos juntados nos autos, bem como a disponibilização dos créditos na conta bancária da Apelante”.

Na instância originária, o apelante
COSME DAMI
Ã
O DA SILVA
ajuizou a presente demanda sob a alegação de que não reconhece o empréstimo consignado realizado em seu nome, no valor de R$ 2.020,60 (dois mil e vinte reais e sessenta centavos), junto à instituição bancária requerida.

Consta da
inicial
que
“
trata-se de contrato evidente
m
ente fraudulento, tendo em vista que o Autor nunca contratou o referido empréstimo consignado e n
ão
recebeu nenhuma comunica
çã
o da instituição financeira. Inclusive, o Requerente sequer conhece o banco em comento”

O requerente reconheceu que recebeu a quantia em sua conta bancária e pugnou pelo depósito judicial do valor, com a suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Na peça de defesa, o banco requerido promoveu a juntada do comprovante da TED em favor do consumidor, colacionando, outrossim, a cópia do contrato e do documento de identificação do consumidor, comparando as assinaturas apostas, por meio de laudo realizado por empresa terceirizada, que concluiu pela ausência de indícios de fraude e semelhanças das assinaturas do contrato, da reclamação e da documentação pessoal.

Após decisão de saneamento, na qual a “(in)regularidade da contratação” foi apontada como ponto controvertido, com deferimento da inversão do ônus a prova (evento 10314906), a instituição financeira pleiteou o depoimento pessoal do requerente/apelante, sustentando que provou “a autenticidade da assinatura constante do contrato através da juntada de laudo idôneo, confeccionado por empresa externa e especializada na análise de assinaturas” (evento 10314909).

Já a parte contrária, pugnou pela juntada do contrato original para a realização da perícia grafotécnica (evento 10314911), que, embora deferido pelo julgador, foi posteriormente declarada preclusa a prova pericial, diante da não juntada da via física do contrato, não arquivada pela instituição financeira (evento 10314920).

Ocorre que, colhido o depoimento pessoal do requerente, este afirmou que nunca perdeu seu documento de identidade e também não renovou sua documentação pessoal, e, especialmente, reconheceu a sua assinatura no contrato e afirmou que assinou o referido contrato.

Embora ao responder as perguntas da sua advogada, o apelante tenha afirmado que não assinou contrato com o banco apelado, ele reconheceu, sem nenhuma dúvida, a assinatura lançada na avença.

Nesse contexto, em que pese a irresignação do apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, que concluiu que o “requerente solicitou, junto ao requerido, o respectivo empréstimo consignado, objeto desta discussão”, pois
, “
conforme se vê do contrato apresentado pelo próprio autor, a assinatura do requerente é similar,
ainda mais pelo seu depoimento em audiência de instrução, na qual, declarou que assinou o contrato de fls.195 (ID 42377355), reconhecendo, para tanto, a assinatura constante no contrato”.

Tal como assentado na sentença atacada:

(...) o STJ fixou, em sede de recursos repetitivos (precedente vinculante, portanto, à luz do art. 927, inciso III do CPC), o Tema 1.061, no sentido de que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a autenticidade.

Ou seja, no caso vertente, deveria o réu produzir elementos de prova pericial necessários a comprovar a validade da contratação, o que, embora não tenha ocorrido, mostra-se suficiente o contrato apresentado e reconhecido pelo autor para solidificar a veracidade da contratação.

Ademais, a prova oral produzida nos autos, em que o autor expressamente confirma a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação do empréstimo, dispensa, necessariamente, a realização de perícia grafotécnica, haja vista que a confissão, por si só, é meio de prova adequado a essa finalidade.

Alinhado a isso, analisando mais uma vez o negócio jurídico constituído entre as partes, observo que ao emitir sua assinatura, o requerente manifesta expressa ciência do que se está contratando, referindo-se à empréstimo consignado, tendo ciência, como consumidor, dos descontos a serem realizados em sua conta bancária e, como declarado em seu depoimento em juízo, já o fizera em outro momento (com outros bancos), mostrando a naturalidade da contratação.

Logo, não vislumbro nos autos quaisquer indícios que demonstrem que o autor tenha sido enganado pela instituição financeira, conforme afirmado na exordial.

Dessa forma, demonstrada a licitude do débito e da conduta da instituição financeira, que agiu amparada no exercício regular de um direito, impossível a desconstituição do débito e inexistente o dever de indenizar.

(...).

A autenticidade da assinatura foi corroborada pelo próprio apelante, além da semelhança ter sido demonstrada no laudo técnico juntado à peça de defesa.

O montante contratado foi liberado e creditado na conta bancária utilizada pelo apelante para o recebimento de seu benefício previdenciário.

A contratação ocorreu em Conceição do Castelo/ES, em conformidade com o artigo 9º da Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e o artigo 5º, inciso VIII, da Instrução Normativa INSS nº 138/2022, que exigem que empréstimos consignados sejam contratados no Estado onde o beneficiário mantém seu benefício. Neste caso, o benefício previdenciário da parte autora está vinculado a uma agência do INSS no Espírito Santo, o que reforça a legalidade da contratação.

Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, a título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que o apelante sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que o apelante sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.